Tribunal: TJPA
Processo: 0834875-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834875-73.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: J GOMES DA FROTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por J Gomes da Frota Eireli EPP – Gráfica Supercores, homologou o valor de R$ 66.833,57 como devido pela recorrente à exequente, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 267.170,80 e afastando a legitimidade passiva do Estado do Pará. A apelante sustentou erro no cálculo homologado, alegando excesso de R$ 29.123,29, e requereu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores homologados na sentença observam corretamente os parâmetros do título executivo; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, configura vício apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 524, § 2º, do CPC faculta ao juiz a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir dúvidas sobre os cálculos, especialmente quando há significativa divergência entre as partes.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o magistrado, de ofício, encaminhar os autos ao contador judicial quando houver incerteza quanto ao valor exequendo, sem que isso importe em prejuízo às partes.

5.

A ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, mesmo diante da controvérsia expressiva entre os cálculos apresentados e da alegação de excesso de execução, compromete a liquidez do título e configura nulidade da sentença.

6.

A anulação da sentença, de ofício, visa preservar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício. Recurso de Apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

2.

A ausência de verificação técnica prévia, diante de controvérsia evidente, configura vício apto a ensejar a anulação da sentença homologatória, por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 524, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.11.2019, DJe 28.11.2019; STJ, REsp 1.730.890/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 07.12.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em anular, de ofício, a sentença monocrática e julgar prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Fundação Cultural do Estado do Pará - FCP, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 04 a 11 de setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

Fundação Cultural do Estado do Pará - FCP
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
J Gomes da Frota Eireli EPP – Gráfica Supercores
em desfavor da ora apelante e do Estado do Pará,
homologou como devido o valor de R$ 66.833,57 (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago pela recorrente à empresa exequente e, por corolário,
acolheu
os Embargos à Execução opostos pela apelante, reconhecendo o excesso de execução no valor de
R$ 267.170,80
(duzentos e sessenta e sete mil, cento e setenta reais e oitenta centavos).

Além disso, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Nas razões recursais (Num. 25429788

- Pág. 1/4), o patrono da apelante sustentou, em síntese, que os valores homologados pela autoridade de 1º grau estão incorretos, o que resultou num excesso no valor devido pela recorrente no
quantum
de R$ 29.123,29 (vinte e nove mil, cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos)

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pela
Fundação Cultural do Estado do Pará - FCP
(Num. 25429792 - Pág. 1/5
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 25562943 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho
,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 25791567 - Pág. 1/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
J Gomes da Frota Eireli EPP – Gráfica Supercores
em desfavor da Fundação Cultural do Estado do Pará - FCP e do Estado do Pará,
homologou como devido o valor de R$ 66.833,57 (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago pela recorrente à empresa exequente e, por corolário,
acolheu
os Embargos à Execução opostos pela apelante, reconhecendo o excesso de execução no valor de
R$ 267.170,80
(duzentos e sessenta e sete mil, cento e setenta reais e oitenta centavos).

Ressalto, inicialmente, que
o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
“para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”
.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos” (in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470).

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo" (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente.
III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)”

In casu
, compulsando os autos, constata-se que a apelante pagou a empresa recorrida o valor principal, após a propositura da ação supramencionada, entretanto, restava apurar o
quantum
remanescente
devido e verificar o alegado excesso de execução.

Entretanto, o Juízo
a quo
não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu a sentença recorrida.

A apelante arguiu que
os valores homologados pela autoridade de 1º grau estão incorretos, resultando num excesso no valor devido no
quantum
de R$ 29.123,29 (vinte e nove mil, cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

Outrossim,
por cautela, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública Estadual, motivo pelo qual, a anulação, de ofício, da sentença monocrática é medida que se impõe,
devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial
, objetivando apurar o valor correto a ser pago pela recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao reconhecer excesso de execução e determinar que a atualização do débito observe a carga horária de 30 horas semanais, conforme a Lei Complementar Municipal nº 81/2015.

A exequente alega que seus cálculos obedeceram à jornada legal de 30 horas, com consideração das classes e níveis de enquadramento, bem como dos reflexos legais sobre décimo terceiro, férias e aulas excedentes. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da regularidade dos cálculos apresentados.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados pela exequente observam os parâmetros fixados no título executivo judicial; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial diante da divergência nos valores apresentados pelas partes enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de controvérsia relevante entre os valores apresentados pelas partes, com alegações de excesso de execução e inconsistência nos critérios utilizados, impõe a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica conforme os parâmetros fixados na sentença.

A não submissão da matéria à análise técnica por contador judicial compromete a certeza e liquidez do valor exequendo, e caracteriza vício apto a ensejar a nulidade da sentença homologatória, sobretudo em demandas contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Turma Recursal admite a remessa à contadoria como medida adequada em casos de divergência insanável entre os cálculos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme interpretação do art. 524, § 2º, do CPC.

A remessa à contadoria se alinha à Resolução CNJ nº 303/2019 e à Emenda Constitucional nº 113/2021, que disciplinam o regime de pagamento de precatórios, especialmente no que tange à uniformização da aplicação de índices de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1
. A divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração técnica dos valores devidos, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

2. A nulidade da sentença que homologa valores sem prévia análise técnica deve ser reconhecida de ofício para assegurar a observância dos critérios fixados no título judicial, e a correta quantificação da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9 .099/95, art. 55; LC Municipal nº 81/2015; EC nº 113/2021; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-MT, Recurso Inominado nº 10491608820238110001, Rel . Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1011739-17 .2018.8.11.0041, Rel . Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.04.2022; TJ-PR, N .U 1012154-13.2024.8.11 .0001, Turma Recursal Cível, Relator.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025; Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16 .0045, Rel. Marco Vinicius Schiebel, j. 14.08 .2023. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010545720208110080, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025)

Execução de título judicial.
Discordância em relação ao valor exequendo. Necessidade de remessa dos autos ao contador judicial. Anulação do julgado. A decisão monocrática condenou os apelados a restituírem à apelante os valores indevidamente debitados em seu cartão de crédito, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde a citação, mantendo a sentença quanto ao mais. Do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que existe divergência em relação aos valores efetivamente devidos pelos réus, chamando atenção o fato de que os autos em nenhum momento foram remitidos ao contador judicial, apesar da discordância. Além disso, destaca-se o fato de que, apesar de ter determinado a intimação do primeiro réu na forma do artigo 475-J do antigo CPC, a magistrada homologou os cálculos apontados pelo banco às fls. 319, nos quais não está incluída a multa prevista no dispositivo legal citado. Desta forma, considerando que o comando judicial executado condenou os apelados em quantia ilíquida e, ainda, que é evidente nos autos a existência de controvérsia acerca do exato valor devido, patente a necessidade de manifestação de um expert a fim de que se elaborem os cálculos com base nos parâmetros fixados na decisão monocrática. Sendo assim, a sentença deve ser anulada para que os autos sejam remetidos ao contador a fim de serem sanadas as persistentes dúvidas acerca do quantum efetivamente devido pelos apelados a título de dano material. Sentença que se anula de ofício. Recurso prejudicado.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00080787020108190052 201600178271, Relator.: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/03/2017)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE DEMONSTRA PREMATURA.
DIVERGÊNCIA ENTRE O CÁLCULO DA EXEQUENTE E DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. MEDIDA MAIS JUSTA E EQUÂNIME. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
Recurso prejudicado. (TJ-PR - RI: 006562350202081600141 Londrina 0065623-50.2020.8.16 .00141 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2023)"

Por conseguinte, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo ser equivocada a sentença recorrida, visto que o Juízo Monocrático proferiu a sentença recorrida sem, antes, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
anulo, de ofício, a sentença monocrática,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que os autos sejam remetidos ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser pago pela recorrente.

Julgo prejudicado o Recurso de Apelação
interposto pela
Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025